Tribunal: STF
Processo: Rcl 45319
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação com pedido de liminar ajuizada pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro - DPERJ contra a medida acautelatória deferida pelo relator da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, a qual tramita no Tribunal de Justiça daquela unidade da federação.



    A reclamante alega afronta à autoridade das decisões desta Suprema Corte proferidas nas Medidas Cautelares deferidas na ADPF 672/DF; e nas ADIs 6.341/DF, 6.343/DF. Sustenta, ademais, desrespeito ao que decidido por este Tribunal nas ADIs 4.400/DF e 4.638/DF .



    Narra que, no Tribunal de origem, a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro - AMERJ ingressou com



    “[...] representação por inconstitucionalidade [...], pugnando a declaração da incompatibilidade da Lei Estadual n.º 9.020/2020 em relação à Constituição do Estado do Rio de Janeiro (CERJ).



    Cuida-se de ato normativo que suspendeu (i) todos os mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejos e remoções judiciais ou extrajudiciais no Estado do Rio de Janeiro em ações distribuídas durante o estado de calamidade pública decorrente da pandemia da Covid-19, desde que a ocupação seja anterior à publicação da lei (art. 1.º); e (ii) a aplicação e cobrança de multas contratuais e juros de mora em casos de não pagamento de aluguel ou da prestações de quitação dos imóveis residenciais, caso comprovado absoluto estado de necessidade pela parte devedora, durante o estado de calamidade pública ou em virtude de calamidade (art. 2.º).



    Em síntese, a AMAERJ argumenta que a lei viola o princípio da separação dos poderes e a repartição constitucional de competências entre os entes da federação, por ter, supostamente, tratado sobre processo e direito civil, matérias submetidas à competência legislativa privativa da União (arts. 7.º, 72 e 74 da CERJ).



    Ato contínuo, em 17/11/2020, o Excelentíssimo Desembargador Relator proferiu decisão monocrática deferindo medida liminar requerida para suspender a integralidade da referida lei impugnada até o julgamento definitivo da representação de inconstitucionalidade, sob o fundamento de que a matéria está no âmbito da competência privativa da União para legislar sobre direito civil e processual; e que houve violação à separação dos poderes, já que alcança decisões judiciais em que houve o reconhecimento do esbulho” (pág. 2 da inicial - grifei).



    Rebate os fundamentos da decisão reclamada afirmando que



    “[...] o art. 1.º da Lei Estadual n.º 9.020/2020 é plenamente constitucional, na medida em que abarca medida que almeja mitigar a propagação do novo coronavírus, razão pela qual se insere no âmbito da competência concorrente para legislar sobre matéria de saúde, conforme já decidido pelo Plenário do STF na ADPF 672 e ADI 6341 e 6343.



    Ademais, a decisão impugnada também maculou a decisão proferida na ADI 4638 deste STF, uma vez que, após proferida decisão liminar pelo Desembargador Relator, a mesma não foi submetida a referendo do Colegiado – em que pese tenham havido diversas sessões nos dias subsequentes.



    Ainda, à medida que deferiu a medida cautelar no bojo da Representação de Inconstitucionalidade movida pela AMAERJ, sem que houvesse pertinência temática com as atribuições institucionais dessa associação, a decisão impugnada acabou por violar a decisão proferida pelo Plenário do STF na ADI 4400.



    Dessa forma, a decisão impugnada acabou por violar diversos precedentes deste Supremo Tribunal Federal (STF), motivo pelo qual deve ser cassada, conforme se passa a demonstrar” (págs. 2-3 da petição inicial - grifei).



    A reclamante assevera, nesse contexto, que



    “[...] o art. 1.º da Lei Estadual n.º 9.020/2020 deve ser analisado sob a ótica da proteção e defesa da saúde, situando-se, pois, no âmbito da competência legislativa concorrente entre Estado e União.



    Em razão da complexidade dos esforços requeridos para contenção do novo coronavírus e do fato de que as normas editadas para tanto, em regra, tratam de diversas matérias (saúde, transporte, funcionamento de estabelecimentos comerciais, educação, liberdade de locomoção, etc.), que se sujeitam a regras de competências distintas, verifica-se um conflito potencial entre as respectivas normas constitucionais de competência.



    Trata-se exatamente da situação posta sob julgamento: o art. 1.º da Lei Estadual n.º 9.020/2020 foi editado com o objetivo de adotar medidas destinadas a mitigar a propagação do novo coronavírus, tal como uma série de outros diplomas normativos promulgados em sede federal, estadual e municipal.



    Com efeito, a despeito de dispor sobre o sobrestamento de mandados de reintegração de posse, despejo, dentre outros, não se pode perder de vista o seu objetivo central: impedir que milhares de pessoas sejam desalojadas de suas respectivas residências, fiquem à mercê da própria sorte em meio a uma pandemia e não possam, por consequência, cumprir uma das principais medidas para evitar a propagação do vírus – ficar em casa.



    […]



    E, em sendo essa a matéria central, há que se aplicar o art. 74, XII, da CERJ, o qual prevê expressamente que a competência para legislar sobre proteção e defesa da saúde é concorrente entre Estado e União:



    Art. 74 - Compete ao Estado, concorrentemente com a União, legislar sobre: (...)



    XII - previdência social, proteção e defesa da saúde;



    O mesmo encontra-se, por oportuno, previsto no art. 24, XII, da Constituição da República (CRFB).



    Com efeito, incide, no caso em tela, a regra do art. 24, § 2.º, da CRFB e do art. 74, § 1.º, da CERJ: cabe à União editar normas gerais; e, aos Estados e Municípios, normas suplementares.



    Sobre o tema em comento, a União editou a Lei n.º 14.010/2020, que instituiu um regime jurídico emergencial transitório das relações jurídicas de direito privado no período da pandemia da Covid-19. Nesse diploma, ficou vedada, inclusive, a concessão de liminar para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo, nos termos do art. 9.º.



    Dessa forma, não havendo conflito da norma estadual impugnada – que suspende o cumprimento de mandados de reintegração de posse, despejo, dentre outros – com qualquer norma federal, salta aos olhos que o Estado agiu de acordo com a sua competência suplementar, nos termos do art. 24, § 2.º, da CRFB” (págs. 7-9 da inicial – grifei). 



    Sobre a alegada ofensa à decisão proferida na liminar na ADPF 672/DF, aduz que



    “[...] o Plenário referendou liminar que havia sido concedida pelo Ministro Alexandre de Moraes e reconheceu a competência concorrente dos Estados e suplementar dos municípios para legislar sobre proteção à saúde em tempos de pandemia.



    Mas, indo além, a decisão reconheceu a possibilidade de Estados e Municípios adotarem medidas restritivas de direitos durante a pandemia — incluindo a suspensão de atividades e circulação de pessoas — ‘independentemente de superveniência de ato federal em sentido contrário’. Confira-se o teor da decisão liminar, in verbis:



    ‘Dessa maneira, não compete ao Poder Executivo federal afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotaram ou venham a adotar, no âmbito de seus respectivos territórios, importantes medidas restritivas como a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos (...)



    Presentes, portanto, a plausibilidade inequívoca de eventual conflito federativo e os evidentes riscos sociais e à saúde pública com perigo de lesão irreparável, CONCEDO PARCIALMENTE A MEDIDA CAUTELAR na arguição de descumprimento de preceito fundamental, ad referendum do Plenário desta SUPREMA CORTE, com base no art. 21, V, do RISTF, para DETERMINAR a efetiva observância dos artigos 23, II e IX; 24, XII; 30, II e 198, todos da Constituição Federal na aplicação da Lei 13.979/20 e dispositivos conexos, RECONHENDO E ASSEGURANDO O EXERCÍCIO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE DOS GOVERNOS ESTADUAIS E DISTRITAL E SUPLEMENTAR DOS GOVERNOS MUNICIPAIS, cada qual no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus respectivos territórios, para a adoção ou manutenção de medidas restritivas legalmente permitidas durante a pandemia, tais como, a imposição de distanciamento/isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outras; INDEPENDENTEMENTE DE SUPERVENIENCIA DE ATO FEDERAL EM SENTIDO CONTRÁRIO, sem prejuízo da COMPETÊNCIA GERAL DA UNIÃO para estabelecer medidas restritivas em todo o território nacional, caso entenda necessário” (págs. 9 e 10 do documento eletrônico 1 – grifos no original).



    Por sua vez, ao tratar da ADI 6.341-MC/DF, afirma que



    “[...] o, o plenário do STF decidiu por maioria que os Estados e Municípios possuem competência para definir quais são as atividades essenciais cujo funcionamento deve ser resguardado durante a pandemia dentro de seu próprio território, a despeito do que dispuser a União a esse respeito [...]” (pág. 11 do documento eletrônico 1). 



    E ao suscitar a decisão do Plenário desta Corte que referendou a Medida Cautelar na ADI 6.343/DF, destaca que



    “[...] o Plenário decidiu, por maioria, pela desnecessidade de autorização de órgãos federais para que Estados e Municípios possam restringir a locomoção interestadual e intermunicipal por rodovias, portos e aeroportos durante a pandemia. Assim, o STF reafirmou que as restrições de direitos impostas por Estados e Municípios no combate à pandemia são válidas, desde que não contrariem a ciência e respeitem a razoabilidade” (pág. 12 da inicial).



    Ao descrever a atual situação fática na unidade federativa, a reclamante registra que



    “[...] há diversas coletividades que se encontram ameaçadas pela possibilidade de concretização de demolições, remoções e reintegrações, o que impede o devido cumprimento das regras de distanciamento, vulnerando a proteção da saúde e da vida. Há a possibilidade de desalijo de centenas de famílias em diversos processos caso ocorra o cumprimento de ordens de desalijos, o que ignorará a vulnerabilidade das famílias acentuada pela pandemia global que, inclusive, vem trazendo preocupação ao poder público.



    [...]



    Logo, muito embora o presente processo seja abstrato, não se pode deixar de considerar os efeitos concretos que a suspensão da lei estadual impugnada gerarão no plano dos fatos, permitindo que milhares de pessoas sejam desalojadas em meio à turbulência humanitária que vivemos e a todas as recomendações sanitárias favoráveis ao isolamento social. Os efeitos daí decorrentes não alcançarão só os desalojados, mas a toda a sociedade” (pág. 24 da inicial).



    Argumenta, ademais, que



    “[...] o art. 1.º da Lei Estadual impugnada versa sobre procedimento, e não sobre processo. Afinal, a norma suspende o cumprimento, no plano dos fatos, de ordens de reintegração de posse e despejo. É, portanto, um ato exterior ao processo, que se realiza no plano dos fatos e que é visível – exatamente nos termos dos conceitos ensinados por Humberto Theodoro Jr. e Daniel Assumpção.



    Assim, a lei não traz qualquer norma que trate sobre a relação entre o Estado-juiz, as partes, auxiliares da justiça. Não há nada que incida sobre essa relação jurídica complexa, a qual se dá o nome de relação processual. Não há, portanto, qualquer violação à competência privativa da União para legislar sobre direito processual.



    Não à toa, diante dessa distinção, a CRFB e a CERJ, ao distribuir as competências entre os entes federativos, trataram processo e procedimento como assuntos distintos, submetendo o primeiro à competência privativa da União; e o segundo, à competência concorrente entre os Estados e a União, como visto.



    Com efeito, a interpretação que melhor revela a intenção do constituinte é a que confere a possibilidade de o ente menor, à luz das especificidades do Estado, adaptar o aspecto exterior dos atos processuais para a realidade local.



    A esse respeito, este STF já se manifestou sobre a possibilidade de os Estados legislarem sobre a matéria, destacando a prerrogativa de o ente menor definir a forma como a matéria processual será executada, de acordo com a maneira que julgar ser mais adequada para atender suas peculiaridades […] (STF, ADI 2.922, rel. min. Gilmar Mendes, j. 3-4- 2014, P, DJE de 30-10-2014)” (págs. 26-27 do documento eletrônico 1 - grifei).



    Ao final, formula os seguintes pedidos:



    “(i) seja deferida medida liminar para suspender a decisão proferida pelo Desembargador Ferdinaldo do Nascimento no bojo da representação de inconstitucionalidade n.º 0079151-15.2020.8.19.0000, que tramita no órgão especial do TJERJ, restabelecendo os efeitos da Lei Estadual n.º 9.020/2020; e 



    (ii) seja, ao final, julgada procedente esta reclamação constitucional para cassar definitivamente a decisão judicial impugnada, confirmando a medida liminar (págs. 37/38 do documento eletrônico 1).



    Por vislumbrar a presença dos requisitos cautelares, deferi a medida de urgência para suspender os efeitos da decisão reclamada e a tramitação da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, restabelecendo o dispositivo questionado na Lei Estadual 9.020/2020, até o julgamento de mérito desta reclamação.



    A autoridade reclamada prestou informações (TJRJ), defendendo a prática do ato inquinado de afrontoso à autoridade desta Corte (doc. eletrônico 31), bem como a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro- AMAERJ ingressou nos autos requerendo a improcedência do do pedido inicial (doc. eletrônico 32).



    Interposto agravo regimental contra a decisão concessiva de liminar (doc. eletrônico 39), a Segunda Turma, por unanimidade de votos, referendou a liminar implementada nestes autos (doc. eletrônico 43).



    A Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro também apresentou informações, no caso, requerendo a procedência do pedido inicial (doc. eletrônico 41).



    A Procuradoria-Geral da República apresentou parecer pela procedência do pedido.



    Juliana Corrêa Magalhães Henriques e Márcio Leite Seabra da Cruz requereram ingresso nos autos na qualidade de amici curiae (doc. eletrônico 61). 



     É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, indefiro o ingresso dos peticionantes Juliana Corrêa Magalhães Henriques e Márcio Leite Seabra da Cruz como amici curiae, considerando a jurisprudência pacífica desta Corte a não admitir, seja em ações objetivas como subjetivas, tal ingresso por parte de pessoas físicas:



    “CONTROLE ABSTRATO DE CONSTITUCIONALIDADE – DECISÃO QUE FUNDAMENTADAMENTE NÃO ADMITIU A INTERVENÇÃO, COMO ‘AMICUS CURIAE’, DE PESSOA FÍSICA – AUSÊNCIA DE REPRESENTATIVIDADE ADEQUADA – IMPOSSIBILIDADE DE DEFENDER, EM SEDE DE CONTROLE NORMATIVO ABSTRATO, DIREITOS E INTERESSES DE CARÁTER INDIVIDUAL E CONCRETO – LEGITIMIDADE DAQUELE QUE NÃO É ADMITIDO COMO ‘AMICUS CURIAE’ PARA RECORRER DESSA DECISÃO DO RELATOR – AGRAVO INTERNO CONHECIDO – RECURSO IMPROVIDO.” (ADI 3396/DF-AgR, relator Ministro Celso de Mello)



    Na sequência, examinados os autos, verifico que o pedido é procedente.



    A reclamação perante o Supremo Tribunal Federal será sempre cabível somente para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões; e (iii) garantir a observância de enunciado de Súmula Vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade, nos termos do art. 988 do Código de Processo Civil. Veja-se:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV - garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência.”



    Em outras palavras, os atos questionados em qualquer reclamação - nos casos em que se sustenta desrespeito à autoridade de decisão do Supremo Tribunal Federal - hão de se ajustar, com exatidão e pertinência, aos julgamentos desta Suprema Corte invocados como paradigmas de confronto, em ordem a permitir, pela análise comparativa, a verificação da conformidade, ou não, da deliberação estatal impugnada em relação ao parâmetro de controle emanado deste Tribunal. (Rcl 6.534 AgR/MA, de relatoria do Ministro Celso de Mello). 



    Nesse sentido, observo que, ao analisar a ADI 6.341-MC/DF, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, esta Suprema Corte referendou a cautelar deferida pelo relator, no sentido de que os entes federativos possuem competência concorrente para adotar as providências normativas e administrativas necessárias ao combate da pandemia provocada pelo Covid-19, acrescida de interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inc. I do art. 198 da CF, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais, em acórdão assim ementado, verbis:



    “REFERENDO EM MEDIDA CAUTELAR EM AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À SAÚDE. EMERGÊNCIA SANITÁRIA INTERNACIONAL. LEI 13.979 DE 2020. COMPETÊNCIA DOS ENTES FEDERADOS PARA LEGISLAR E ADOTAR MEDIDAS SANITÁRIAS DE COMBATE À EPIDEMIA INTERNACIONAL. HIERARQUIA DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE. COMPETÊNCIA COMUM. MEDIDA CAUTELAR PARCIALMENTE DEFERIDA. 



    1. A emergência internacional, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde, não implica nem muito menos autoriza a outorga de discricionariedade sem controle ou sem contrapesos típicos do Estado Democrático de Direito. As regras constitucionais não servem apenas para proteger a liberdade individual, mas também o exercício da racionalidade coletiva, isto é, da capacidade de coordenar as ações de forma eficiente. O Estado Democrático de Direito implica o direito de examinar as razões governamentais e o direito de criticá-las. Os agentes públicos agem melhor, mesmo durante emergências, quando são obrigados a justificar suas ações. 



    2. O exercício da competência constitucional para as ações na área da saúde deve seguir parâmetros materiais específicos, a serem observados, por primeiro, pelas autoridades políticas. Como esses agentes públicos devem sempre justificar suas ações, é à luz delas que o controle a ser exercido pelos demais poderes tem lugar.



    3. O pior erro na formulação das políticas públicas é a omissão, sobretudo para as ações essenciais exigidas pelo art. 23 da Constituição Federal. É grave que, sob o manto da competência exclusiva ou privativa, premiem-se as inações do governo federal, impedindo que Estados e Municípios, no âmbito de suas respectivas competências, implementem as políticas públicas essenciais. O Estado garantidor dos direitos fundamentais não é apenas a União, mas também os Estados e os Municípios. 



    4. A diretriz constitucional da hierarquização, constante do caput do art. 198 não significou hierarquização entre os entes federados, mas comando único, dentro de cada um deles. 5. É preciso ler as normas que integram a Lei 13.979, de 2020, como decorrendo da competência própria da União para legislar sobre vigilância epidemiológica, nos termos da Lei Geral do SUS, Lei 8.080, de 1990. O exercício da competência da União em nenhum momento diminuiu a competência própria dos demais entes da federação na realização de serviços da saúde, nem poderia, afinal, a diretriz constitucional é a de municipalizar esses serviços. 



    6. O direito à saúde é garantido por meio da obrigação dos Estados Partes de adotar medidas necessárias para prevenir e tratar as doenças epidêmicas e os entes públicos devem aderir às diretrizes da Organização Mundial da Saúde, não apenas por serem elas obrigatórias nos termos do Artigo 22 da Constituição da Organização Mundial da Saúde (Decreto 26.042, de 17 de dezembro de 1948), mas sobretudo porque contam com a expertise necessária para dar plena eficácia ao direito à saúde. 



    7. Como a finalidade da atuação dos entes federativos é comum, a solução de conflitos sobre o exercício da competência deve pautar-se pela melhor realização do direito à saúde, amparada em evidências científicas e nas recomendações da Organização Mundial da Saúde. 



    8. Medida cautelar parcialmente concedida para dar interpretação conforme à Constituição ao § 9º do art. 3º da Lei 13.979, a fim de explicitar que, preservada a atribuição de cada esfera de governo, nos termos do inciso I do artigo 198 da Constituição, o Presidente da República poderá dispor, mediante decreto, sobre os serviços públicos e atividades essenciais.”



    Por sua vez, ao referendar a liminar concedida pelo Ministro Alexandre de Mores na ADPF 672/DF, assim foi deliberado,



    “CONSTITUCIONAL. PANDEMIA DO CORONAVÍRUS (COVID-19). RESPEITO AO FEDERALISMO. LEI FEDERAL 13.979/2020. MEDIDAS SANITÁRIAS DE CONTENÇÃO À DISSEMINAÇÃO DO VÍRUS. ISOLAMENTO SOCIAL. PROTEÇÃO À SAÚDE, SEGURANÇA SANITÁRIA E EPIDEMIOLÓGICA. COMPETÊNCIAS COMUNS E CONCORRENTES E RESPEITO AO PRINCÍPIO DA PREDOMINÂNCIA DO INTERESSE (ARTS. 23, II, 24, XII, E 25, § 1º, DA CF). COMPETÊNCIAS DOS ESTADOS PARA IMPLEMENTAÇÃO DAS MEDIDAS PREVISTAS EM LEI FEDERAL. ARGUIÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE.



    1. Proposta de conversão de referendo de medida cautelar em julgamento definitivo de mérito, considerando a existência de precedentes da CORTE quanto à matéria de fundo e a instrução dos autos, nos termos do art. 12 da Lei 9.868/1999.



    2. A gravidade da emergência causada pela pandemia do coronavírus (COVID-19) exige das autoridades brasileiras, em todos os níveis de governo, a efetivação concreta da proteção à saúde pública, com a adoção de todas as medidas possíveis e tecnicamente sustentáveis para o apoio e manutenção das atividades do Sistema Único de Saúde, sempre com o absoluto respeito aos mecanismos constitucionais de equilíbrio institucional e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, que devem ser cada vez mais valorizados, evitando-se o exacerbamento de quaisquer personalismos prejudiciais à condução das políticas públicas essenciais ao combate da pandemia de COVID-19.



    3. Em relação à saúde e assistência pública, a Constituição Federal consagra a existência de competência administrativa comum entre União, Estados, Distrito Federal e Municípios (art. 23, II e IX, da CF), bem como prevê competência concorrente entre União e Estados/Distrito Federal para legislar sobre proteção e defesa da saúde (art. 24, XII, da CF), permitindo aos Municípios suplementar a legislação federal e a estadual no que couber, desde que haja interesse local (art. 30, II, da CF); e prescrevendo ainda a descentralização político-administrativa do Sistema de Saúde (art. 198, CF, e art. 7º da Lei 8.080/1990), com a consequente descentralização da execução de serviços, inclusive no que diz respeito às atividades de vigilância sanitária e epidemiológica (art. 6º, I, da Lei 8.080/1990).



    4. O Poder Executivo federal exerce o papel de ente central no planejamento e coordenação das ações governamentais em prol da saúde pública, mas nem por isso pode afastar, unilateralmente, as decisões dos governos estaduais, distrital e municipais que, no exercício de suas competências constitucionais, adotem medidas sanitárias previstas na Lei 13.979/2020 no âmbito de seus respectivos territórios, como a imposição de distanciamento ou isolamento social, quarentena, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais e à circulação de pessoas, entre outros mecanismos reconhecidamente eficazes para a redução do número de infectados e de óbitos, sem prejuízo do exame da validade formal e material de cada ato normativo específico estadual, distrital ou municipal editado nesse contexto pela autoridade jurisdicional competente.



    5. Arguição julgada parcialmente procedente” (grifei).



    Na espécie, a decisão atacada utilizou os seguintes fundamentos:



    “[...] a suspensão questionada afeta diretamente o direito à posse do esbulhado e a sua correspondente tutela processual (artigo 1210 do CC/02 e artigo 562 do CPC), garantindo ao esbulhador, ainda que temporariamente, direito que não lhe pertence, além de limitar indevidamente o exercício da atividade jurisdicional, função esta constitucionalmente atribuída ao Poder Judiciário.



    A restrição mencionada representa verdadeira ofensa à separação dos poderes e inafastabilidade da jurisdição, violando o artigo 2° e 5º, inciso XXXV, ambos da Constituição da República e o artigo 7° da Constituição do Estado do Rio de Janeiro, principalmente, porque afeta decisões judiciais em que já houve o reconhecimento do esbulho da posse.



    A despeito da situação emergencial decorrente da pandemia da COVID19 ou da temporariedade da lei, não é possível qualquer interpretação que coloque em risco o sistema de repartição das competências constitucionais, por ser este pilar estrutural da forma federativa do Estado.



    Conquanto a pandemia de COVID-19 atinja toda a população, é dever do Poder Público adotar as medidas que garantam o direito à moradia e à saúde dos ocupantes a serem desalijados, em razão do que, manter os esbulhadores no imóvel representa clara transferência desse encargo ao proprietário autor, que já vem sendo onerado pela ilícita ocupação de seu bem.



    Assim, resta demonstrada a plausibilidade do direito invocado, diante da inconstitucionalidade da norma, na medida em que viola o princípio da separação de poderes e a regra de competência legislativa em afronta ao disposto na Constituição Estadual c/c a Constituição da República” (pág. 51 do documento eletrônico 2 – grifei).



    Com efeito, entendo que tal decisão, de fato, afronta o entendimento que prevaleceu nos paradigmas invocados na presente reclamação, no sentido de que medidas de proteção à saúde pública durante a pandemia são matéria de competência legislativa concorrente, não havendo hierarquia entre os entes da federação.



    Ademais, embora a Lei Estadual 9.020/2020 imponha a suspensão de “mandados de reintegração de posse, imissão na posse, despejo e remoções judiciais ou extrajudiciais” (art. 1º), trata-se de sobrestamento temporário da execução de tais medidas, levando-se em conta a complexidade até então enfrentada em razão da terrível pandemia mundial, somada às peculiaridades daquela unidade federativa.



    Com essa fundamentação, os Ministros desta Corte, em casos análogos ao presente, proferiram decisões na Rcl 40.131-AgR/MS, de relatoria do Ministro Luiz Fux; Rcl 42.573-AgR/MG, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes; e Rcl 41.935-MC/MT, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, com liminar deferida pela Presidência do STF durante o recesso de julho.



    Dessa forma, verifico a total procedência dos argumentos iniciais, na esteira do que afirmou a Procuradoria-Geral da República no seu judicioso parecer que ora reproduzo a ementa:



    “RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA ÀS MEDIDAS CAUTELARES DEFERIDAS NA ADPF Nº 672/DF, NAS ADIS NºS 6.341/DF E 6.343/DF E DESRESPEITO, ADEMAIS, AO QUE DECIDIDO NAS ADI'S NºS 4.400/DF E 4.638/DF. LEI ESTADUAL Nº 9.020/2020. SUSPENSÃO DE TODOS OS MANDADOS DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, IMISSÃO NA POSSE, DESPEJOS E REMOÇÕES JUDICIAIS OU EXTRAJUDICIAIS NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO EM AÇÕES DISTRIBUÍDAS DURANTE O ESTADO DE CALAMIDADE PÚBLICA DECORRENTE DA PANDEMIA DA COVID19. DEFERIMENTO DE LIMINAR PELO DESEMBARGADOR RELATOR DA REPRESENTAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Nº 0079151-15.2020.8.19.0000, PARA SUSPENDER A INTEGRALIDADE DA REFERIDA LEI. PROCEDÊNCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA REFERIDA LEI ESTADUAL, VISTO QUE BUSCA MITIGAR A PROPAGAÇÃO DO NOVO CORONAVÍRUS. NORMA QUE, DE FATO, SE INSERE NO ÂMBITO DA COMPETÊNCIA CONCORRENTE PARA LEGISLAR SOBRE MATÉRIA DE SAÚDE. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELA PROCEDÊNCIA DA RECLAMAÇÃO.” (doc. eletrônico 57, grifei).



    Em face do exposto, julgo procedente o pedido formulado pela Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro – DPERJ para cassar definitivamente a decisão reclamada proferida nos autos da Representação de Inconstitucionalidade 0079151-15.2020.8.19.0000, restabelecendo o dispositivo questionado na Lei Estadual 9.020/2020.



    Comunique-se à autoridade reclamada.



    Transitado em julgado, arquivem-se.



    Publique-se.



    Brasília, 25 de outubro de 2022.



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator